Tribunal: STF
Processo: ARE 1467173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA/SE. AUTORA QUE LABORA PARA A MUNICIPALIDADE DESDE 1998. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 03/2007. AVANÇO HORIZONTAL DEVIDO. DIFERENÇAS SALARIAI S EXISTENTES. CONDENAÇÃO ESCORREITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À S Ú M U L A VINCULANTE 37. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal. 2. O cerne da lide recursal (Recurso inominado de pp. 172/180 e Contrarrazões de pp. 199/201) consiste em perquirir se é devida a progressão horizontal da autora, enquanto Professora, bem assim se são devidas as diferenças salariais dela decorrentes, o que depende da análise da Lei Complementar Municipal de número 03/2007. 3. Ressoa dos autos que a recorrida é servidora pública municipal, ocupando a função de Professora, tendo sido nomeada em 03/02/2004, tendo havido averbação de seu tempo de serviço anterior, a contar de 22/07/1998, conforme Portaria de n.º 086/2010 (p. 35). Não obstante, questiona que a municipalidade não promoveu a sua devida progressão funcional horizontal, com base da LCM n.º 03/2007, sendo esse o motivo do seu inconformismo. 4. Pois bem. Esclarecido esse ponto, sabe-se que o enquadramento, por definição, consiste no ato que, frente à legislação vigente, situa o servidor no plano de carreira. Isto é, o enquadramento é forma de provimento derivado, que pressupõe, necessariamente, a alteração na situação do serviço do servidor já provido inicialmente. Segundo doutrina de Antônio Flávio de Oliveira (in “Servidor Público: remoção, cessão, enquadramento e redistribuição”. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 111): “Assim, o servidor que se encontre no serviço público passará, posteriormente à ocorrência de alteração legislativa e, em virtude dessa modificação, a ter cambiada a nomenclatura, o símbolo, o sistema de progressão de carreira etc., do cargo que ocupa. A solução do problema ocasionado pela necessidade de tradução do cargo anterior ao novo cargo criado é dada pelo instituto do enquadramento, que consiste o ato de identificar a situação anterior do servidor, encontrando a novel situação correspondente e diante disso fazer o seu enquadramento (...)”. O Princípio da Isonomia, “cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público – deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a lei”. (Alexandre de Moraes, in. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Ed. Atlas, 2002, pg. 181/182). 5. Dito isso, conforme se infere do art. 20 da Lei Complementar Municipal n.º 003/2007, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do Magistério Público de Itaporanga D`Ajuda, o servidor público terá direito a promoção, avançando de classe a cada 3 (três) anos de exercício de atividade. Nesse toar, considerando que, desde 1988, a recorrida exerce a função de Professora na municipalidade, é certo que, como afirmado pelo juízo a quo, de fato, em 2019, a reclamante já deveria ocupar a classe “G”. Não obstante, conforme fichas financeiras de pp. 17/34, referida Lei Municipal deve ser contabilizado para fins do enquadramento automático dos servidores, sem que isso se traduza na aplicação retroativa do novo regime jurídico. 8. A análise do “tempo de serviço público prestado no Município” inserta no art. 20 da Lei Municipal nº 03/2007, a toda evidência, guarda simetria com o preceito isonômico, pois basta atentar-se para o caso do servidor recém-empossado, terá o mesmo nível de carreira daquele que já conta com vários anos exercendo o mesmo cargo na Municipalidade, configurando patente discriminação administrativa. 9. Neste caso, é inaplicável a tese de irretroatividade da norma, pois o plano objetiva a profissionalização e a valorização do servidor, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados no Município de Itaporanga, não havendo, portanto, qualquer distinção entre servidores aprovados em concurso após a edição da Lei com aqueles já pertencentes aos quadros da municipalidade. Vale ressaltar que este Colegiado possui precedente nesses termos: Recurso Inominado nº 201701010076 nº único0010101-69.2017.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Geilton Costa Cardoso da Silva - Julgado em 13/08/2018. 10. Não há que se cogitar em violação da Súmula Vinculante n.º 37, tendo em vista que o fundamento desta decisão não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor calcada no princípio da isonomia. 11. De igual modo, a Lei Complementar n.º 173/2020, vigente desde 27/05/2020, não possui o efeito de obstar a progressão objeto dos autos, haja vista que, desde 2019, a recorrida adquiriu o direito de ocupar a classe “G” na linha de progressão, de modo que, quando da vigência daquela, a situação jurídica em análise já tinha se consolidado. 12. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que nãonaquele ano, ainda ocupa a classe “F”, pelo que é devido seu correto enquadramento, bem como as diferenças salariais dele decorrentes, como bem entendeu o juízo a quo. 6. Registre-se que, adentrando-se na exegese da mencionada norma local, o artigo 20 determina que a realização do enquadramento do servidor em cada classe será efetuado de acordo com seu tempo de serviço municipal, não havendo nenhuma ressalva ou restrição de contagem de tempo anterior, de sorte que, mesmo com a introdução do Plano de Cargos e Salários do Município de Itaporanga não houve alteração do cargo anteriormente ocupado pela parte autora, tendo como único critério de correspondência para o enquadramento referente à Classe do cargo o tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D’Ájuda. 7. Nota-se que a redação de tal dispositivo, em momento algum, diz que esses interstícios serão contados a partir da entrada em vigor da citada Lei Municipal. Ao revés, em face do alcance social da norma, observa-se que o cômputo do período anterior à há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 13. Pelo exposto, o recurso inominado interposto deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.º 49.099/95c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º II, X, e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente